Tribunal: STF
Processo: Pet 12850
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente das decisões por mim proferidas na Rcl nº 43.007 e na Rcl nº 61.387 que declararam a imprestabilidade, quanto aos reclamantes orginários, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, e que, inclusive, na última, determinou fosse encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da decisão para que fosse encaminhada, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI, para a autoridade estrangeira perante a qual o requerente responde a ações penais.



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde no país que indica em sua exordial a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios tidos por imprestáveis, nos termos das decisões referidas. 



    Ao final, requer-se:



    “a) a declaração da imprestabilidade, quanto à pessoa do Peticionário, de todo e qualquer elemento de prova obtido a partir dos sistemas DROUSYS e MY WEB DAY B, do Acordo de Leniência celebrado pela ODEBRECHT e demais provas oriundas da operação Lava Jato; e 



    b) seja determinado o encaminhamento ao Ministério da Justiça da decisão ora pleiteada, para fins de subsequente remessa ao MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DA REPÚBLICA DO PERU, ao qual cumprirá adotar as providências cabíveis em seu âmbito de jurisdição.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que se utiliza de elementos probatórios tidos por imprestáveis por este Supremo Tribunal nas decisões proferidas nas Rcl 61.387 e Rcl 43.007, razão pela qual há de ser acolhido, ao menos em parte, o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “Conforme se depreende da documentação anexa ao presente, em especial da Disposición Fiscal n.º 39 [fundamento terceiro, da parte dispositiva]1 , o Sr. GONZALO EDUARDO MONTEVERDE BUSSALLEU figura no polo passivo de Investigação Preparatória n.º 19/2016, em trâmite perante a Fiscalia Supraprovincial Especializada em Delitos de Corrupção de Funcionários – Equipe Especial, com previsão de término para 02 de agosto de 2025. 



    O processo em questão apresenta íntima e inequívoca conexão com a Ação Penal n.º 00249-2015-78.5001-JR-PE-01, na qual o Reclamante originário figura como acusado, realidade esta perceptível já pela absoluta equivalência das imputações entre o Sr. OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO e o Requerente, conforme quadro expositivo abaixo consignado:



    (...)



    Conforme abaixo alinhavado, a correspondência entre a ação penal reportada na RCL. 61.387/DF e o processo movido contra o Peticionário vão muito além da simples capitulação, sendo certo que ambas apresentam equivalência em sua própria razão de ser, qual seja: a alegação de participação, tanto do Reclamante originário como do ora Peticionário, como atores de alegada lavagem de capitais provenientes do DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS DA ODEBRECHT, com vistas ao financiamento de campanhas eleitorais na República do Peru. 



    Em verdade, tomando-se de empréstimo o quanto firmado na RESOLUCIÓN N.º 5, quando do julgamento da deflagração e manutenção da investigação na qual o Requerente figura como averiguado [Expediente 0017- 2017-75-5001-J-PE-03], tem-se que a apuração a ele relativa é adjetivada como mãe das investigações decorrentes da Lava Jato na República do Peru:



    (...)



    Depreende-se, pois, que ambos os processos apresentam fundamento em prova originária comum [e ilegal], qual seja: o Acordo de Leniência n.º 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem como os elementos de prova extraídos dos sistemas DROUSYS e MY WEB DAY B.



    A equivalência íntima entre os processos pode ser comprovada pela análise comparativa das informações apresentadas pelo Reclamante originário e os documentos referentes à persecução contra o Peticionário na República do Peru, com destaque para um conjunto de 03 arquivos aqui carreados, todos referentes à dita “fase preparatória” do processo penal peruano, quais sejam: “DISPOSICIÓN FISCAL Nº 39”, “DISPOSICIÓN FISCAL Nº 98” e “DISPOSICIÓN FISCAL Nº 126”.



    Esclarece-se, a respeito, que a investigação contra o Peticionário foi formalizada em 04.03.2019, pela aludida “DISPOSICIÓN FISCAL Nº 39”, oportunidade em que são apresentados o que ali se identifica como “elementos que permitem afirmar com um alto grau de probabilidade (suspeita grave) a existência da organização criminosa” [doc. cit., fls. 02]. 



    Neste ponto, já é possível identificar claramente a vinculação entre a operação LAVA JATO e a investigação em questão, inclusive por conta da existência de menção expressa ao processo objeto de repúdio no âmbito da RCL 43.007 e, posteriormente, também da presente:



    (...)



    Sequencialmente, a DISPOSICIÓN Nº 39 faz uso ostensivo das declarações do Sr. LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, funcionário da ODEBRECHT inquirido em sede de cooperação jurídica internacional do Brasil com o Ministério Público da República do Peru, oportunidade em que são apresentados, na condição de prova essencial àquele feito, elementos cuja ilicitude resta sedimentada na presente reclamação, quais sejam: as informações produzidas pela ODEBRECHT no âmbito dos sistemas “DROUSYS” e “MY WEB DAY B”: 



    (...)



    Em continuidade, observa-se que a inicial em que se fundamentara a reclamação para a qual se pleiteia extensão faz menção expressa à pessoa de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, ali retratado como colaborador da ODEBRECHT em e-mail consignado às fls. 13. 



    FERNANDO MIGLIACCIO é igualmente apontado como fonte de prova na Disposición Nº 98, oportunidade em que tece considerações sobre os sistemas MY WEB DAY B e DROUSYS, os quais, por sua vez, são expressamente referenciados na r. Decisão de fls. 1911/1930 da presente.



    Abaixo, oferta-se o recorte do trecho da inicial da presente Reclamação, acompanhado do quadro analítico entre a DISPOSICIÓN Nº 98 e a r. Decisão de fls. 1911/1930, donde se extrai a conexão entre o dito funcionário da ODEBRECHT e a prova originária decorrente dos sistemas MY WEB DAY B e DROUSYS: 



    (...)



    Em continuidade, observa-se que todos os elementos capitais à Reclamação para a qual se pede extensão apresentam-se – em regime de repetição – como elementos fundamentais na DISPOSICIÓN Nº 126, quais sejam: i) origem firmada na operação LAVA JATO; ii) referência ao acordo de colaboração da ODEBRECHT; iii) vinculação direta entre as condutas e o pretenso interesse de manipulação de processos eleitorais, mediante recebimento de valores via Setor de Operações Estruturadas; e iv) dados angariados junto aos sistemas MY WEB DAY B e DROUSYS, ambos da ODEBRECHT e por ela fornecidos.



    (...)



    Diante do quadro supra consignado, e tendo por base o quanto reportado na r. Decisão de fls. 1911/1930, em especial o reconhecimento da aplicabilidade do art. 580, do CPP, em regime de analogia [vide disposição de fls. 1924], uma vez constatada a ocorrência do fenômeno da “contaminação” ou da “contagiosidade”, referente “a possibilidade de o defeito na prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam’ [vide fls. 1927], entende-se que o Peticionário possui direito líquido e certo à extensão dos efeitos da decisão ora sob comento.”



    Registro, por necessário, que o exame quanto aos efeitos decorrentes da imprestabilidade dos elementos de prova ora reconhecida compete ao juiz natural do feito, sendo, ademais, a presente decisão proferida segundo o ordenamento jurídico brasileiro.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos das decisões proferidas na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007, para declarar a imprestabilidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, notificando a mencionada imprestabilidade, quanto ao requerente, dos referidos elementos de prova, ressaltando-se, desde já, a vedação da prática, em território nacional, de quaisquer atos instrutórios ou de cooperação a partir destes elementos para que sejam encaminhados ao Governo do Peru.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente